Tribunal: STF
Processo: ARE 726309
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DETERMINADA EM JULGAMENTO DE MANDADO DE INJUNÇÃO. RESISTÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO EM APRECIAR O PEDIDO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO EM AÇÃO ORDINÁRIA.



    1. Diante da existência de omissão legislativa no tocante à regulamentação do disposto no art. 40, § 4º, da Constituição, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu mandado de injunção, com efeito erga omnes, entendendo que, ante a ausência de disciplina específica na legislação infraconstitucional sobre a aposentadoria especial do servidor público sujeito a condições especiais de trabalho, a omissão deverá ser suprida mediante aplicação do art. 57, § 1º, da Lei 8.213/91, que trata do plano de benefício dos trabalhadores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS. 



    2. Dada a resistência da Administração em processar o pedido do benefício, reúnem-se as condições para a propositura de ação ordinária. 



    3. A aplicação subsidiária da Lei 8.213/91 é reconhecida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental desprovido.